Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em razão do não conhecimento do agravo de instrumento que se insurgiu contra a decisão do juízo a quo que deferiu, na fase de conhecimento do feito, o pedido de antecipação da tutela.
2. Alega a agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, sob a alegação de ser possível a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento. Acrescenta que a tutela de urgência deferida em primeira instância causa repercussões contratuais, técnicas e financeiras imediatas, prejudicando a operadora de saúde, que será obrigada a arcar com os custos do tratamento médico da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de conhecimento em processo de competência dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal prevê três hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões: (I) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública; (II) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; (III) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
5. O sistema dos juizados especiais cíveis segue o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, permitindo agravo de instrumento apenas nas situações expressamente previstas no art. 80 do RITRDF. No caso específico dos autos, a agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de conhecimento, o que não encontra respaldo legal. Nesse sentido: Acórdãos 1793095 e 1668593.
6. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, necessário o seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: RITJDFT, artigo 80 (resolução 20, de 21/12/2021).
Jurisprudência relevante citada: TDFT, Acórdão 1793095, 0702011-52.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1668593, 0733349-15.2022.8.07.0000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 08/03/2023.